Tribunal: TJSP
Processo: 2301445-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO/AGRAVO INTERNO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de requerimento administrativo de compensação. Pretensão descabida. Falta de lei autorizadora de compensação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não provido o recurso de agravo de instrumento e prejudicado o de agravo interno.